Tribunal: STF
Processo: ARE 1446973
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ANE Pavimentação e Construções Ltda. e outras opuseram embargos de declaração (eDOC 55) contra de decisão (eDOC 54) mediante a qual dei provimento ao agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dei provimento para afastar, no caso, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    A embargante sustenta que esse ato decisório foi omisso em relação a diversos pontos articulados nos embargos. 



    Assevera, inicialmente, que “não houve exame de preliminar suscitada em contraminuta acerca da necessidade de negativa de conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Município, uma vez ter o agravante deixado de comprovar feriado local como exigido pelo artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil para justificar a tempestividade do recurso” (eDOC 55, fl. 2).



    Aduz, também, que a decisão embargada “deixou de considerar que os artigos 103-A da Constituição Federal e 2º e 4º da Lei º 11.417/2006 asseguram produção de efeitos às Súmulas Vinculantes apenas a partir de sua publicação, não sendo possível, portanto, a aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 17 – editada no ano de 2009 – para precatórios expedidos no ano de 1996, e que deveriam ter sido integralmente pagos até o final do exercício de 1997, como ocorre no caso ora em análise” (eDOC 55, fl. 3).



    Pontua, ainda, que há vício “no fato de a r. decisão ora embargada referir-se à aplicação do Tema 1.037 desse Supremo Tribunal, deixando, contudo, de demonstrar que o caso sob exame se ajusta ao enunciado de referido Tema, como exige o artigo 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil, notadamente porque a situação ali decidida não se coaduna com o caso em julgamento, sendo esse justamente o fato que foi reconhecido nestes autos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando da análise da questão” (eDOC 55, fl. 3).



    Destaca, ademais, que a decisão embargada inobservou o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo “notadamente porque a análise do tema debatido nestes autos demanda revolvimento de matéria fático-probatória e deveria importar na negativa de provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, portanto, sendo mesmo inviável que o direito sustentado pelo Município seja apurado sem a análise dos documentos, decisões e fatos ocorridos durante a tramitação dos autos (data da expedição do precatório, validação dos cálculos elaborados e dos depósitos efetivados, etc.)” (eDOC 55, fl. 3).



    Diz, por fim, que “a decisão embargada ainda deixou de seguir o enunciado da Súmula 283 desse Supremo Tribunal – também expressamente invocada na contraminuta, e de forma idêntica desprezada na prolação da decisão embargada –, caracterizando omissão por falta de fundamentação (artigo 489, § 1º, IV e VI), eis que a matéria em discussão nestes autos também demanda apreciação da legislação infraconstitucional” (eDOC 55, fl. 4).



    Ao fim, busca o acolhimento dos “presentes embargos, integrando-se a r. decisão embargada para que sejam supridas as omissões verificadas nesta peça, que exigem aberto enfrentamento, com arrimo nos artigos 1.022, II, parágrafo único, II e 489, §1º, IV, V e VI do Código de Processo Civil, concedendo-se inclusive eventuais efeitos infringentes aos declaratórios” (eDOC 55, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada no ato decisório.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Ressalto, em relação à articulação dos embargantes no sentido da intempestividade do agravo formalizado pelo Município de São Paulo (eDOC 44), que este recurso foi protocolado na data 9.2.2023 contra decisão publicada no dia 8.12.2022, de modo que, ainda que seja desconsiderada a não comprovação do feriado local arguido pela embargante, ter-se-ia a tempestividade da impugnação interposta pela Fazenda Pública, considerando o prazo recursal em dobro de que dispõe.



    Ademais, não incide, na espécie, quaisquer dos óbices processuais articulados pela embargante, os quais poderiam conduzir a inadmissibilidade do apelo excepcional deduzido pelo Município de São Paulo. 



    No caso, tal como fiz constar na decisão embargada, o acórdão recorrido afastou a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 a precatório expedido antes da vigência desse enunciado vinculante e, com isso, aquiesceu com a incidência de juros de mora no período de graça constitucional para quitação do requisitório. Esse assentimento contraria frontalmente o decidido no RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, bem assim a orientação firmada também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289 (Tema n. 1.037), Relator o Ministro Marco Aurélio.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, o objeto discutido na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões dos embargantes.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Os embargantes buscam, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente